Tribunal: TJSP
Processo: 2018046-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2018046-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELAINE APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO, é embargado
HERBERT LOPES DE CARVALHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018046-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
20659
VOTO No: 20659
EDEC.No: 2018046-42.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : ELAINE APARECIDA PEREIRA
EMBDO. : HERBERT LOPES DE CARVALHO
Embargos de Declaração. Argumentos em sentido oposto à
decisão embargada. Descabimento de honorários recursais
diante do caráter integrativo e não infringente do recurso.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento da
embargante.
A embargante reclama de omissão. Diz que o
recurso está fundamentado no art. 1015, VI, do CPC. Aduz que
se trata de “simples incidente de processo” e que é cabível agravo
de instrumento. Lembra que mencionou julgados deste e. TJ e
que pediu aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
É o relatório.
O agravo de instrumento foi interposto contra
a extinção sem julgamento de mérito de incidente de exibição de
documentos.
O acórdão embargado considerou que não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2018046-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
20659
nenhuma dúvida de que a recorrente se insurgiu contra sentença
e, porque o erro é injustificável, não é o caso de aplicação do
princípio da fungibilidade.
Não há nenhuma omissão.
As razões deste recurso são exclusivamente
infringentes.
Considerando
a
natureza
integrativa
dos
declaratórios e não sendo eles infringentes, deixa-se de fixar os
honorários recursais estabelecidos no art. 85 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora